Tribunal: STF
Processo: MI 4228
Classe: MI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-13
Data de publicação: 2019-08-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO. Uma vez constatada omissão quanto ao exame de certo tema, cumpre prover os embargos declaratórios.



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS – EFEITOS MODIFICATIVOS – MANDADO DE INJUNÇÃO – NORMA APLICÁVEL. Mostrando-se consequência lógica do afastamento do vício, a eficácia modificativa há de ser implementada.



    APOSENTADORIA ESPECIAL – DEFICIÊNCIA – LEI Nº 8.213/1991 E LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013. Configurada a mora legislativa, surge imperiosa a observância, ante a especificidade, da Lei Complementar nº 142/2013, bem como do Decreto regulamentador, como critério em relação a todo o período de serviço, no exame dos pedidos de aposentadoria especial formulados por servidor público portador de deficiência.